Tribunal: STF
Processo: ARE 790380
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CONCESSÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1. A apreciação da alegação de que houve perda superveniente do objeto dos autos demanda análise de direito infraconstitucional e de normas de direito local, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.